Tribunal: TCU
Processo: 022.378/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1414/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 022.378/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Joseane Aguiar da Silveira (XXX.660.260-XX); Jeane de Fatima Canabarro Aguiar (XXX.092.810-XX); Leila Cristiane Canabarro Aguiar (XXX.077.850-XX); Lionidas Leal Fernandes Barros (XXX.864.620-XX); Marlene Fernandes Motta (XXX.300.570-XX); Perli de Fatima Steigleder (XXX.709.310-XX); Selfrida Dorfschmidt (XXX.201.280-XX); Selmira Matter (XXX.600.360-XX); Selvina Welke Baumgart (XXX.000.450-XX); Silda Schulz (XXX.103.000-XX); Silvia Rosane Canabarro Aguiar (XXX.077.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.